Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710078-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMILSO LIMA DE OLIVEIRA, SUZANA LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em que Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira, ora impetrantes, requerem a suspensão da intimação demolitória. Os impetrantes Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira informam, em sua petição inicial, que o ato impugnado é de competência da Subsecretaria de Fiscalização de Obras (Suob), órgão subordinado à autoridade apontada como coatora. É cediço que a autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, intimem-se os impetrantes Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira para se manifestarem sobre eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator